Tribunal: STF
Processo: AI 592151
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-06-10
Data de publicação: 2008-06-10

Ementa:
1.      As razões do presente recurso não atacam o fundamento da
   decisão agravada.
2.      Ademais, o trânsito do extraordinário é
   inviável para debater matéria processual relativa a pressuposto
   de admissibilidade de agravo de instrumento criminal interposto
   perante o Superior Tribunal de Justiça.
3.      Agravo regimental
   improvido.